Tribunal: TJDFT
Processo: 0709037-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES TRIBUTÁRIOS. SUPRESSÃO DE ICMS. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA REJEITADA. MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA. PARTICIPAÇÃO/DOLO NÃO DEMONSTRADOS SUFICIENTEMENTE. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inviável reconhecer a inépcia da denúncia quando a inicial trouxe todos os elementos constantes do artigo 41, do Código de Processo Penal. 1.1. A jurisprudência majoritária desta Corte, amparada em julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, vem aplicando o entendimento de que nos crimes empresariais é prescindível a descrição detalhada da conduta de cada um dos réus, bastando a indicação do vínculo mantido com a pessoa jurídica e o fato delituoso.
2. Não obstante tenha sido demonstrada a supressão tributária de ICMS, deve ser mantida a absolvição em razão da não comprovação suficiente de que o réu concorreu para a prática delitiva – eis que não há provas suficientes de que ele seria o sócio gestor administrativo da empresa – ou de que ele teve dolo/consciência acerca da supressão tributária.
3. Recurso ministerial conhecido e desprovido.